Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712677-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava contra decisão (id 45412848, fls. 44-7) da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória consistente na restituição, pelo banco, de R$ 5.000,00, debitado mediante fraude, e suspensão de débitos na conta corrente para pagamento da compra, também fraudulenta, realizada na Adega L, no importe de R$ 149.000,00. Discorre que, no dia 10/02/23, recebeu ligação do número 4004-0001, amplamente conhecido como da central de relacionamentos do BB, na qual suposto preposto do banco, após confirmar alguns dados pessoais do correntista, anunciou a realização de uma compra, que não foi reconhecida por ele, sendo informado, em seguida, que, nesse caso, tratava-se de transação fraudulenta. Acrescenta que, ainda na ligação, foi orientado a prestar informações para o bloqueio do cartão, parti-lo ao meio e entregar ao motoboy do BB que iria ao seu encontro, o que foi feito. Pouco depois, recebeu nova ligação do BB, dessa vez de funcionário legítimo, quando informado da realização de compra de R$ 6.400,00 em seu cartão e de que a ligação anterior fora golpe. Assevera que formulou boletim de ocorrência e dirigiu-se a uma agência bancária, obtendo notícia de várias transações efetivadas pelos criminosos em sua conta, dentre as quais, o aumento do limite do cartão de crédito, que viabilizou a compra de R$ 149.000,00, aprovada pela instituição. Afirma falha no sistema de segurança do banco, que só bloqueou as movimentações posteriores à segunda ligação mencionada, a exemplo da tentativa de compra de R$ 6.400,00, embora tenha ignorado a exorbitante compra de R$ 149.000,00, incompatível com o perfil do correntista. Alega que o agravado recusa-se à restituição/bloqueio de valores, ao argumento de que não houve falha no sistema de segurança e não pode se responsabilizar pelo delito de terceiros. Sustenta que o fornecedor deve responder pela falha do serviço independentemente de culpa (CDC 14), assim como responder pelo fortuito interno – STJ 479. Salienta que é pessoa idosa, de 62 anos, não sendo exigível que suspeitasse da ligação de telefone oficial do Banco do Brasil. Aponta perigo de dano no enorme prejuízo em suas finanças, pois não tem remuneração compatível com a dívida. Pede tutela provisória para devolução do valor de R$ 5.000,00 e suspensão do desconto da dívida de R$ 149.000,00, cuja primeira parcela (R$ 14.900,00) vence em 07/04/23, até o julgamento do AGI. 2. Vislumbro, em princípio, a aparência do bom direito. O histórico de autorizações e o extrato da conta corrente do agravante (id 45412848, fls. 33-4) comprova a realização de compras, por meio do cartão de crédito, no dia 10/02/23, com o intervalo de segundos e em valor significativo. A primeira no importe de R$ 149.000,00, efetuada às 10h27; a segunda de R$ 4.000,00, às 10h29; a terceira de R$ 1.000,00, às 10h30, além do pagamento no total de R$ 5.500,00. A movimentação intensa em curto período é atípica ao perfil do consumidor, o que seria suficiente, em tese, para que a instituição financeira suspeitasse da fraude e tomasse imediatas providências, impedindo-se maiores prejuízos. A propósito, a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido. (3a Turma, REsp n. 1.995.458/SP, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2022.) Ademais, a primeira parcela da compra de R$ 149.000,00 tem vencimento em 07/04/23, daí o periculum in mora. 3. Defiro parcialmente a antecipação de tutela para obstar o agravado de efetuar os descontos das parcelas relativas à compra de R$ 149.000,00, até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR